Tribunal: TJDFT
Processo: 0721339-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0721339-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SOBRADINHO SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA D E S P A C H O Vistos. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho em face do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, relativo ao processamento dos Embargos à Execução no 0712409-45.2021.8.07.0006 e dos Embargos à Execução no 0710307-50.2021.8.07.0006, ambos opostos por Alex Ribeiro de Oliveira (Executado Espólio de) contra a Financeira Alfa S/A, Crédito, Financiamento e Investimentos. Ambos os feitos foram, originalmente, distribuídos ao Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, tendo sido acolhida exceção de incompetência deduzida na peça inicial e determinada a distribuição a uma das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, foro do último domicílio do autor da herança. Distribuídos os autos ao Juízo Suscitado, com base no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, determinou-se a devolução ao Juízo Suscitante. O Magistrado Suscitante, por sua vez, alega que, em que pese a relação de consumo, a tramitação dos feitos na Vara Cível de Sobradinho não promoverá a facilitação da defesa do consumidor, uma vez que esse consumidor é o falecido e o inventariante entende, conforme fundamentado nos embargos, que se deve tramitar no último foro de domicílio do falecido, no caso, Brasília. É o relatório. Intime-se o Juízo Suscitado para apresentar informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 954, CPC, c/c art. 207, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Decorrido o prazo retro, ouça-se o Ministério Público, em 5 (cinco) dias. Designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes atinentes ao feito objeto deste conflito, nos termos do art. 955, CPC, c/c art. 207, inciso II, do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília, DF, 30 de junho de 2022 18:02:04. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator